Tribunal: TJDFT
Processo: 0711053-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. TEMA REPETITIVO 1.061. STJ. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR EXCESSIVO. RAZOABILIDADE DA PROPOSTA. TABELA DE HONORÁRIOS DO CNJ. EXCESSO. VALOR REDUZIDO.

1. Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (Código de Processo Civil, artigos 6o, 369 e 429, II). (Tema Repetitivo 1.061, Superior Tribunal de Justiça)

2. A Resolução n. 232/2016 do CNJ estabeleceu um teto de cobrança dos honorários sucumbenciais aplicável aos beneficiários da justiça gratuita. Apesar de não se tratar do caso dos autos, tal tabela representa um parâmetro objetivo para análise dos valores cobrados.

3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.